Tribunal: STF
Processo: RE 1464721
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 5, p. 75):



"DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - CONTRATAÇÃO DE PARENTE DE SEGUNDO GRAU - ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - CONTRATO ANTERIOR À POSSE DO AGENTE PÚBLICO - NEPOTISMO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 



- Não prospera a pretensão de condenação dos réus por ato de improbidade previsto no artigo 11 da lei 8.429/92, quando se verifica que o primeiro réu, ex-Prefeito do Município de João Monlevade, apenas manteve a contratação de seu irmão como médico plantonista, estando ausente a prática de nepotismo e a presença de dolo por parte do agente público." 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 35, p. 2 e 56, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 60, p. 13):



    “cuida-se de inegável contração irregular, vedada pelo art. 37, caput da CF, Súmula Vinculante n.° 13 e também pelo art. 142, § 7º da Lei Orgânica do Município de João Monlevade, o que caracteriza a prática do ato de improbidade descrito no art. 11, caput e inciso Ida lei 8.429/92.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 1199 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2022. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



     2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (grifei). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente